Tribunal: TJDFT
Processo: 0700903-24.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGOCIAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE DIFERENÇA PENDENTE DE PAGAMENTO A TÍTULO DE “TROCO”. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação de conhecimento, sob procedimento comum, ajuizada com o objetivo de obter (i) o pagamento de R$ 19.499,70, alegadamente pendente a título de "troco" em negociação de veículo automotor e (ii) indenização por danos morais. A parte autora afirmou ter entregado veículo seminovo como parte do pagamento de outro veículo e que teria direito ao recebimento de diferença em dinheiro, além de sustentar vícios na entrega do novo automóvel. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o valor da negociação foi corretamente pago e não houve comprovação de qualquer conduta ilícita que ensejasse dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação exclusiva do advogado da autora para apresentação de réplica; (ii) estabelecer se houve irregularidade na negociação do veículo capaz de justificar o pagamento da quantia pleiteada a título de troco; (iii) determinar se houve ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, afastando-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que a apelante enfrentou os fundamentos da sentença e apresentou razões objetivas para sua reforma.
4. Não houve cerceamento de defesa, pois a intimação para apresentação de réplica ocorreu em nome do advogado indicado pela própria parte autora, conforme comprovado no Diário de Justiça Eletrônico, não havendo ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.
5. A prova documental revela que o veículo da autora foi negociado pelo valor de R$ 88.000,00, e que a quantia de R$ 19.499,70 foi integralmente utilizada para quitação do financiamento, inexistindo saldo a ser repassado.
6. O comprovante bancário constante dos autos demonstra o repasse efetivo do valor final devido à autora, inexistindo prova de inadimplemento contratual pela ré.
7. A alegada falta de entrega da chave reserva do veículo não caracteriza dano moral, por se tratar de mera insatisfação contratual sem demonstração de prejuízo extrapatrimonial ou ofensa à honra.
IV. DISPOSITIVO
8. Negou-se provimento ao apelo da autora.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, § 5o; 373, I; 85, § 11.